Tribunal: TJES
Processo: 5028527-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028527-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAINA VICTOR COELHO CALVI

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5028527-97.2023.8.08.0024

APELANTE: TAINÃ VICTOR COELHO CALVI

APELADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDUTA DESABONADORA E OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2022), buscando a anulação do ato administrativo que o contraindiciou com fundamento em conduta desabonadora relatada em Boletim Unificado de 2017 e pela omissão desse fato no formulário de investigação social. A sentença recorrida acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto AOCP e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação do candidato com base em fato isolado de 2017 descrito em boletim unificado, sem desdobramento penal; e (ii) estabelecer se a omissão desse fato no formulário de investigação social, em afronta ao edital, é fundamento idôneo para a exclusão do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 3.196/78, art. 9º, XI) exige idoneidade moral, comportamento irrepreensível e conduta ilibada como requisitos legais para ingresso na Polícia Militar, autorizando avaliação rigorosa da vida pregressa do candidato.

4. A jurisprudência do STF (Tema 22 – RE 560.900) admite que, para carreiras de segurança pública, situações excepcionais e de indiscutível gravidade podem justificar valoração negativa de fatos, ainda que não haja condenação penal.

5. A investigação social, segundo orientação consolidada do STJ, abrange a análise da conduta moral e social do candidato, não se limitando à existência de condenações criminais, dada a natureza sensível da atividade policial.

6. O Boletim Unificado nº 34464204 descreve condutas graves atribuídas ao candidato — resistência, desobediência, agressões verbais e empurrão contra policiais — fatos incompatíveis com o perfil exigido da carreira militar e enquadráveis nas hipóteses do item 20.5 do edital.

7. A omissão do candidato sobre o referido fato ao preencher o formulário de investigação social viola expressamente o item 20.4 do edital, autorizando por si só a eliminação do certame, conforme reiterada jurisprudência do TJES e do STJ.

8. A Administração Pública motiva adequadamente o ato de eliminação, o qual se mostra proporcional, razoável e alinhado aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores, inexistindo ilegalidade capaz de anulá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração pode valorar condutas de indiscutível gravidade na investigação social de concurso para a Polícia Militar, ainda que sem condenação penal, desde que haja previsão legal e editalícia.

2. A omissão de informações exigidas no formulário de investigação social constitui, por si só, motivo legítimo para eliminação do candidato.

3. A conduta de resistência, desobediência e afronta à autoridade policial caracteriza incompatibilidade com o perfil exigido para a carreira militar e legitima a contraindicação na fase de investigação social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2º; Edital nº 01/2022-PMES, itens 20.4 e 20.5.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900 (Tema 22 RG); STJ, AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 01/06/2020; STJ, RMS 62.509/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05/03/2020; STJ, AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/05/2021; TJES, AI 5009524-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 17/09/2023; TJES, AI 5010288-54.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
TAINÃ VICTOR COELHO CALVI
em face da r. sentença que, nos autos da
“ação anulatória”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO AOCP
, além de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do segundo requerido, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral, mantendo a sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 01/2022.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos réus em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sobrestando a sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 11789282), o apelante sustenta, em resumo, que: (i) o fato isolado de 2017, sem desdobramento penal, não configura a excepcionalidade exigida pelo STF e não pode ser motivo para a eliminação, violando a razoabilidade e a presunção de inocência; e (ii) a análise discricionária da conduta moral e social do cidadão exige demonstração de pluralidade de elementos.

Embora intimados, apenas o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (ID 1178484), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O apelante ajuizou a ação visando a anulação de seu ato de eliminação na fase de Investigação Social do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital n.º 01/2022-CFSd.

O ato de contraindicação/eliminação foi fundamentado na existência do Boletim Unificado (BU) n.º 34464204, datado de 12/11/2017, que, segundo a Administração, atestava o envolvimento do candidato em conduta ofensiva ao bem-estar social e à própria PMES.

O referido documento narrava um incidente em festa com som alto e presença de drogas nas proximidades, onde o recorrente teria resistido e desobedecido aos policiais militares, empurrando-os e proferindo xingamentos, antes de se evadir do local. A eliminação também foi fundamentada na omissão desta ocorrência no formulário de investigação social.

Em sua petição inicial, o autor alegou que sua eliminação foi injusta e ilícita, sustentando que o BU não resultou em acusação formal, indiciamento ou condenação.

Argumentou, ainda, que a eliminação violava o Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, LVII, CF) e o entendimento do Tema 22 do STF (RE 560.900), pois o fato era isolado, antigo e não configurava
"situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade"
.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contestou (ID 11789261), defendendo a legalidade do ato com base na Lei Estadual n.º 3.196/78, que exige idoneidade moral e conduta irrepreensível, e nos itens 20.4 e 20.5 do Edital.

Argumentou, também, que o comportamento descrito no BU era incompatível com o perfil policial militar e que a jurisprudência permite requisitos mais rigorosos para cargos de segurança pública, mesmo sem condenação criminal.

O
INSTITUTO AOCP
, da mesma forma, apresentou contestação (ID 11789269) arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, pois a fase de Investigação Social é de responsabilidade exclusiva da PMES.

O pedido liminar foi indeferido, oportunidade em que o autor interpôs agravo de instrumento, registrado sob o nº 5010959-43.2023.8.08.0000, o qual foi negado provimento por este órgão colegiado.

Com o processamento da demanda, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto AOCP. No mérito, julgou o pedido improcedente, asseverando que o comportamento do autor (resistência, desobediência e agressão verbal/física a policiais) era incompatível com a função e que a investigação social não se resume à condenação penal, mas abrange a conduta moral e social.

Por fim, concluiu que o caso se enquadrava nas
"situações excepcionais e de indiscutível gravidade"
para a carreira de segurança pública, em harmonia com o Tema 22/STF.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cumpre registrar que a eliminação de candidato de concurso público decorrente da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Vejamos o que dispõe a Lei Estadual nº 3.196/78:

Art. 9º O ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo dar-se-á na carreira de Praças ou na carreira de Oficiais, por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, destinado ao provimento dos quadros combatente, músico e de saúde, mediante incorporação, matrícula ou nomeação na graduação ou posto inicial de cada carreira, observados, além de outras regras previstas na legislação vigente, os seguintes requisitos gerais:

[...] XI –
ser aprovado em Investigação Social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, que atestarão a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo
.

Neste ponto, sobreleva acentuar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese vinculante de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Por conseguinte, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso das funções de segurança pública, sendo vedada, todavia, a valoração negativa de processo em andamento, salvo situações excepcionais e de indiscutível gravidade, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

No mesmo sentido, segue posicionamento jurisprudencial:

[...] IV - O Tribunal a quo, na análise do conjunto fático-probatório da demanda, considerou que (fls. 238): "(...)
Deve-se frisar que a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão de vigilante penitenciário, cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor dentro de uma penitenciária.
Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado de Goiás, descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência, no caso presente, pois a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão. (...)." V - De fato,
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. VI - A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012. VII - Assim, concluise que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. VIII - Agravo interno improvido (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020).

[...] 3.
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020).

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às condenações penais que eventualmente tenha sofrido, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão do agente público.

Na hipótese vertente, o edital do concurso, em seu item 20.4, estabelecia que
“A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público”
.

Com efeito, consta dos autos, em especial dos documentos anexados às contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (ID 11789261), que o apelante foi tido como não recomendado em investigação social para o referido concurso em virtude dos fatos descritos no boletim unificado n°. 34464204, que atestou que o recorrente figurou dentre aqueles que resistiu e desobedeceu os policiais militares que foram acionados para atuar em “baile mandela” que estava provocando muitos transtornos, sendo necessário, inclusive o acionamento de tropa especializada e emprego de força para conter a situação.

Infere-se ainda dos elementos carreados que, no BU 34464204, consta a informação de que
“...vários indivíduos que proferiram palavras de baixo calão se evadiram, entre eles, Tainã Victor Coelho Calvi que empurrou os policiais quando chegaram no portão”
.

O ato de eliminação não se pautou apenas na existência de um registro, mas na valoração da conduta narrada no BU, que a Administração considerou incompatível com o perfil militar. O relato da DINT/PMES indica que o recorrente esteve envolvido em incidente de ordem pública onde houve
"forte resistência e desobediência"
e que ele, repito,
"empurrou os policiais quando chegaram no portão"
.

Tal conduta constitui uma afronta direta e grave à autoridade policial e à própria Corporação que o candidato almeja integrar. É um ato de indisciplina e violência em comunidade, enquadrável nas hipóteses do Edital (Item 20.5, alíneas “a” e “c”).

A eliminação, nesse cenário, não representa uma presunção de culpa criminal, mas sim uma valoração da conduta moral e social do candidato, em cognição administrativa, que é permitida para cargos sensíveis.

Ora, o envolvimento em confronto físico e verbal com a Polícia Militar, mesmo que não tenha resultado em ação penal, configura a situação excepcional de indiscutível gravidade que, para a carreira de segurança pública, flexibiliza a exigência do trânsito em julgado.

Assim, a exclusão do recorrente do certame na fase de investigação social, motivada pela circunstância de ter resistido à abordagem policial, tendo inclusive empurrado os policiais e se evadido do local, não se mostra desarrazoada, eis que denota desrespeito e afronta à instituição da Polícia Militar.

Além disso, friso, o recorrente
violou o disposto no item 20.4 do instrumento editalício, conforme acima mencionado, posto que deixou de relatar os fatos constantes do boletim unificado quando do preenchimento do formulário de investigação social.

Neste tocante,
r
essalto que, como já me manifestei em situações anteriores, a omissão em prestar informações nessa fase pode ensejar a eliminação de candidato.

Cito, a título de ilustração, alguns acórdãos proferidos pela augusta Segunda Câmara Cível, em processos sob minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO QUE JÁ FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÕES RAZOÁVEIS PARA O FATO. A OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL JUSTIFICA A ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES. AI 5009524-68.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. OMISSÃO INFORMAÇÃO NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social, enseja a eliminação de candidato do concurso público.
2. Recurso conhecido e não provido. (TJES. AI 5010288-54.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. RELL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

No mesmo caminhar, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes de Justiça Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
; [...] (STJ - AgInt no RMS: 60984 RO 2019/0159256-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público.”
( AgRg no RMS 39.108/PE). Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-MT 00146990720118110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR –
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES – VIOLAÇÃO DE NORMA EDITALÍCIA – NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO
– LICITUDE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-RR - MS: 90016914520218230000, Relator: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/02/2022)

[...]
A omissão de informações em concurso público, durante a investigação social, em desconformidade com as regras contidas no edital é suficiente para a eliminação do candidato
– Precedentes do C. STJ - Sentença de improcedência mantida – Recurso da autora não provido. (TJ-SP - AC: 10428159820218260053 SP 1042815-98.2021.8.26.0053, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/03/2022)

Diante disso, concluo que, de qualquer vertente que se analise, é legítima a exclusão do apelante do certame, seja pela ausência de respaldo em sua conduta moral e social e/ou pelo fato de ter omitido informações quando do preenchimento do formulário de investigação social.

Em outros termos, a fundamentação adotada pelo Magistrado
a quo,
ao concluir que o ato administrativo se baseou em conduta incompatível com a postura de um policial militar, demonstrando a gravidade do fato concreto (afronta à autoridade e resistência), está em total harmonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seguida, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, de forma que a verba sucumbencial totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, mantendo o sobrestamento de sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.